Tribunal: TJMT
Processo: 1011666-03.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
IMPETRANTE(S): DR. WALTER DJONES RAPUANO
PACIENTE(S): JONAS MACHADO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JONAS MACHADO contra ato comissivo atribuído ao Juízo “Plantonista” da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (Código 224541), que indeferiu a dispensa da fiança e a reduziu para o valor de R$ 3.657,50 (três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) pelo cometimento, em tese, de lesão corporal no ambiente doméstico - art. 129, § 9o, do CP c/c a Lei no 11.340/06 - (ID 44689982).
O impetrante sustenta que o arbitramento da fiança seria ilegal pela situação econômica do paciente, o qual é exerce a profissão de “pedreiro, geralmente por diárias e quando foi preso se encontrava sem trabalhar”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente sem fiança (ID 44689977), com documentos (ID 44689978/ID 44689984).
Relatos.
O paciente foi preso em flagrante no dia 30.5.2020, após causar leve ferimento na vítima Raquel Gonçalves da Silva, durante discussão (ID 44689978).
Na mesma data [30.5.2020], o delegado de Polícia [André Eduardo Ribeiro] arbitrou fiança no valor de R$7.315,00 (sete mil trezentos e quinze reais), ao paciente (ID 44689978).
O Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, durante o plantão regionalizado do dia 30.5.2020, reduziu a fiança e aplicou medidas cautelares alternativas com a seguinte fundamentação:
“[...] Não há nos autos prova de que o flagrado seja reincidente, bem como, a vítima manifestou a desnecessidade de concessão de medidas protetivas.[...]
No caso dos autos os pressupostos da prisão preventiva descritos nos artigos 312 e 313 do CPP não estão presentes. [...]
Consta no Auto de Prisão em Flagrante que o indiciado exerce profissão, bem como aufere renda aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.Nestes termos, impõe-se a concessão da liberdade ao indiciado, mediante a redução do valor da fiança e fixação de medidas cautelares diversa da prisão, atentando-se ao princípio constitucional implícito da razoabilidade. [...]
Ante o exposto, nos termos do art. 282, § 6o do CPP, substituo a prisão em flagrante do flagrado Jonas Machado pelas medidas cautelares previstas no art. 319, incisos I, II, III, IV e V, do CPP, quais sejam:
a) pagamento de fiança no valor arbitrado pela autoridade policial reduzido pela metade, ou seja, R$ 3.657,50 (três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos);
b) comparecimento mensal ao Juízo, até o dia 10 (dez) de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;
c) proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
d) proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
e) proibição de ausentar-se da Comarca ou mudar-se de endereço sem autorização judicial;
f) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
Fica desde já advertido o indiciado Jonas Machado que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares acima nominadas poderá ensejar a decretação da sua prisão preventiva, com fundamento no art. 313, inciso III, do CPP [...].” (Valter Fabricio Simioni da Silva, juiz de Direito – ID 44689982)
Pois bem.
O paciente aufere renda aproximada entre R$ 1.500, 00 (mil e quinhentos reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais) quando exerce regularmente sua profissão de pedreiro (ID 44689979), mas segundo o impetrante, sob a fé de seu grau, não está trabalhando em razão do “momento de recessão econômica” (ID 44689977).
Ademais, reside em imóvel alugado pelo valor de R$600,00 (seiscentos reais), não possui bens, tampouco depósitos em bancos (ID 44689978), além de ter duas enteadas e ser o “provedor do lar” (ID 44689978).
A situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP.
Para o caso, segue-se a seguinte orientação do c. STJ:
“[...] não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. [...]
Diante do que preconiza o Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução, não se mostra proporcional a manutenção dos investigados na prisão, tão somente em razão do não pagamento da fiança, visto que os casos - notoriamente de menor gravidade - não revelam a excepcionalidade imprescindível para o decreto preventivo.
Ademais, o Judiciário não pode se portar como um Poder alheio aos anseios da sociedade, sabe-se do grande impacto financeiro que a pandemia já tem gerado no cenário econômico brasileiro, aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro, o que torna a decisão de condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança ainda mais irrazoável.
Nesse sentido, considerando o crescimento exponencial da pandemia em nosso País e no mundo e com vistas a assegurar efetividade às recomendações do Conselho Nacional de Justiça para conter a propagação da doença, concedo a liminar para determinar a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, no estado do Espírito Santo, e ainda se encontram submetidos a privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor.
Nos casos em que impostas outras medidas cautelares diversas e a fiança, afasto apenas a fiança, mantendo as demais medidas.” (HC no 568693 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2020 - grifado)
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar a liberdade provisória ao paciente sem fiança, mantidas as medidas cautelares impostas pelo juiz da causa.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE o presente Habeas Corpus na forma regimental e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO